Tribunal: STF
Processo: Rcl 79183
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Execução Penal n. 5040324-51.2017.4.04.7000, por suposta violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, no HC 240.971-AgR e na PET 5952-AgR.



    Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 6.5.2025, por prevenção apontada pela Secretaria (e.Doc. 14). 



    Prefacialmente, a defesa constituída requer “a distribuição, por prevenção, a S. Ex.ª, o Min. Gilmar Mendes”.



    A propósito, extrai-se da petição inicial a seguinte ementa argumentativa: 



    “EMENTA ARGUMENTATIVA: 



    RECLAMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE SANÇÕES PENAIS AVENÇADAS EM ACORDO DE COLABORAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO HC 240.971-AgR E PET 5.952- AgR, SOB RELATORIA DE S. EX.ª, O MIN. GILMAR MENDES. 



    1. CASO EM EXAME: Acordo de colaboração firmado entre a d. Procuradoria-Geral da República e o reclamante, homologado por S. Ex.ª, o Min. Edson Fachin, prevendo a execução imediata das penas privativa de liberdade e pecuniária, no contexto da Op. Lava Jato, tendo como parâmetro para fixação da pena unificada as ações penais sentenciadas pelo ex-Juiz Sergio Moro. 



    2. Reclamante que se encontra com a liberdade cerceada (preso, submetido ao monitoramento eletrônico) pelo cumprimento da pena privativa de liberdade unificada de 30 (trinta) anos de reclusão, avençada na Cl. 8ª, inc. I, do acordo.



    3. Reclamante que já efetuou o pagamento de R$20.000.000,00 a título de pena pecuniária avençada na Cl. 8ª, II, do acordo. Remanescente o pagamento de 02 (duas) parcelas de sanção pecuniária equivalentes a R$25.000.000,00,resultando no valor de R$45.000.000,00, cujo pagamento está sendo exigido pelo Ministério Público Federal.



    4. DESDOBRAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA NA PET N. 12.648: Decisão que, confirmada pela C. Segunda Turma, declara a nulidade “absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual”.



    5. Inexistência jurídica de qualquer sentença penal condenatória, transitada em julgado ou não, em desfavor do reclamante, que se encontra preso e com todos os seus bens bloqueados, além de valores já pagos a título de sanção premial.



    6. GARANTIA DA AUTORIDADE DOS ACÓRDÃOS NO HC 240.971-AGR E NA PET 5.952/DF-AGR: Fixada a orientação, por esta C. Segunda Turma, de vedação à execução imediata da pena privativa de liberdade e pecuniária avençadas em acordo de colaboração, pois condicionada a sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de se configurar a inconstitucional antecipação dos efeitos de sentença penal condenatória mediante ato negocial.



    7. TESE JURÍDICA: Inexistindo sentença penal condenatória transitada em julgado é vedada a execução imediata de pena privativa de liberdade e de sanções pecuniárias avençadas em acordo de colaboração premiada, por contrariar as cláusulas constitucionais da presunção de inocência e da legalidade, bem como ao teor dos julgamentos das ADC’s 43, 44 e 54.



    8. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO: Para garantir a autoridade dos acórdãos proferidos no HC 240.971-AgR e de PET 5.952-AgR e obstar o cumprimento das sanções penais privativas de liberdade e pecuniárias fixadas na Cl. 8ª do acordo de colaboração, até que eventualmente sobrevenha o trânsito em julgado de sentença penal condenatória em seu desfavor, mantidas as responsabilidades e obrigações da d. Procuradoria-Geral da República e do colaborador”. 



    Nada obstante o eminente Ministro Gilmar Mendes tenha relatado os acórdãos tidos por violados (foi o relator do HC 240.971 AgR e designado como redator do acórdão da PET 5.952 AgR), tem-se que ambas as decisões envolvem questões diretamente pertinentes ao acordo de colaboração do reclamante, processado e homologado na PET 8.365, sob minha relatoria. 



    Ao que parece, a pretensão do reclamante tende a afastar a prevenção do relator da homologação do acordo de colaboração, cujo procedimento fora previamente submetido ao crivo desta relatoria. 



    À luz desse quadro e para prevenir eventual controvérsia sobre a regularidade da distribuição do presente feito, determino a remessa do feito à Presidência, autoridade maior neste Tribunal no tema à luz da ordem normativa regimental (art. 13, III e VII, RISTF), que melhor dirá sobre a matéria.



    Autos sob segredo de justiça.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    ”Trata-se de reclamação ajuizada por Adelmário Pinheiro Filho, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, nos autos de execução penal nº 5040324-51.2017.4.04.7000, que supostamente manteve cerceada a liberdade do reclamante, bem como a exigibilidade das sanções pecuniárias previstas no acordo de colaboração premiada homologado nos autos de PET 8.365/DF. Alega que a pena privativa de liberdade foi unificada em 30 anos de reclusão e teve o cumprimento imediatamente determinado por ordem do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, nos autos de PET 8.365. Alega descumprimento do HC 240.971 e PET 5.952, ambos sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, para os quais requer a prevenção. 



    O HC 240.971 foi impetrado em favor de Luiz Carlos Brum Ferreira e aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da PET 12.673. Por sua vez, a PET 5.952 consiste em requerimento, formulado pelo Procurador-Geral da República, de homologação do “Termo de Acordo de Colaboração Premiada”, firmado, de um lado, pelo Ministério Público Federal e, de outro, por Delcídio do Amaral Gomez, no âmbito da Operação Lava Jato. 



    Ante ao exposto, considerando a diversidade de origens e partes nos processos citados, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, aplicável o comando do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, realizando a distribuição desta reclamação por prevenção à PET 8.365, em 06/05/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. ” 



    3. Não é caso de redistribuição.



    4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de origem ou de partes entre a presente reclamação e os processos citados (HC 240.971 e PET 5.952). Em tais condições, e diante da natureza subjetiva das decisões alegadamente violadas, não é possível reconhecer a prevenção arguida na petição inicial deste feito.



    5. Tendo em vista a vinculação desta reclamação com a PET 8.365, considero acertada a distribuição deste processo por prevenção ao Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 69 do RISTF, assim redigido: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente